Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023138-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), ALEX SANDRO DE LIMA - CPF: 028.631.961-62 (PACIENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA - CPF: 045.403.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR GILBERTO HUBNER - CPF: 460.309.640-20 (VÍTIMA), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, EM VOTO VISTA E TAMBÉM PELO DOUTO 2o VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE EM SESSÃO RETIFICOU SEU VOTO ANTERIOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – FILHO MENOR DE IDADE – POSSÍVEL PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Inexistindo comprovação dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, não é possível a concessão de prisão domiciliar, medida que exige o enquadramento do paciente nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão do benefício.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Sandro de Lima
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo os seus entendimentos, foi decretada sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Nesse sentido, argumentam que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, família constituída, residência fixa e trabalho lícito, que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Ressaltam que ele teria um filho menor de idade que dele depende financeiramente e que a sua manutenção no cárcere gera o risco de que contraia a Covid-19.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguardasse em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário.

No mérito, postulam a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 113725992).

Acostaram documentos (Ids. 113725993, 113725995 a 113725999, 113739950 e 113739951).

O
habeas corpus
foi a mim distribuído por prevenção, conforme certidão contida no Id. 113757968.

A liminar foi indeferida (Id. 113887015).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 114746492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 115539473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, os impetrantes buscam a restituição do
status libertatis
do paciente
Alex Sandro de Lima
, sustentando, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional e a presença de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na presente impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Extrai-se do boletim de ocorrência contido no Id. 113725995, pp. 10-11, que o paciente teria praticado o seguinte delito,
ipsis litteris
:

“...QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE FURTO DE CARGA. QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INFORMOU A ESTA GUPM QUE SEU VEÍCULO, QUE ESTAVA CARREGADO DE SOJA E IRIA DESCARREGAR NA EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A EM SORRISO-MT, NO ENTANTO, O CAMINHÃO FOI DESVIADO DE SUA ROTA PARA OUTRO LOCAL E SUA CARGA ESTAVA SENDO DESCARREGADA DE FORMA ILEGAL NO ENDEREÇO MENCIONADO NESTE B.O. DE POSSE DESTA INFORMAÇÕES, DESLOCAMOS, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO E DA CARGA ATÉ O LOCAL ONDE O CAMINHÃO ESTAVA. QUE NO MOMENTO DA CHEGADA DESTA GUPM NO LOCAL, ENCONTRAMOS O CAMINHÃO SE PREPARANDO PARA DESCARREGAR E SEU MOTORISTA DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO. QUE O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO NÃO RECONHECEU O SUSPEITO QUE ESTAVA CONDUZINDO SEU VEÍCULO E O MESMO RECEBEU VOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE. QUE O VERDADEIRO MOTORISTA CONTRATADO PELO DONO DO CAMINHÃO ENCONTRA-SE DESAPARECIDO E ATÉ O MOMENTO DA CONFECÇÃO DESTE B.O, O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. QUE O SUSPEITO QUE CONDUZIA O CAMINHÃO INFORMOU A ESTA GUPM QUE TINHA SIDO CONTRATADO PELO OUTRO SUSPEITO DE NOME ALEXANDRO DE LIMA, O MESMO TAMBÉM RECEBEU VOS DE PRISÃO...”.

A juíza plantonista, ao receber o auto de prisão, realizou audiência de custódia, momento em que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, reputando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregatícia.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...
No caso, deixo de conceder a liberdade provisória, por entender presentes os requisitos autorizadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e por serem inadequadas e, também, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, com a nova redação da Lei no 13.964/2019, conforme passo a demonstrar.

Presentes também os motivos da medida extrema conforme reclama o art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de se garantir a ordem pública. Nesse contexto, a ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva, pelo que, entende-se, pela expressão, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

Sendo o delito em testilha de natureza grave (delito com violência à pessoa), de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na sociedade e, também, propiciando à sociedade um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabendo, destarte, ao Judiciário determinar o recolhimento dos agentes (nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15a Edição. Editora Forense, 2016, pág. 755).

Constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos conduzidos é medida que se impõe porque a restrição de suas liberdades se justifica em prol da tranquilidade e segurança da coletividade, uma vez que os elementos constantes no APF evidenciam, ao menos numa análise perfunctória dos autos, que os conduzidos praticaram o crime de roubo qualificado, tendo sido presos em flagrante delito.

Extrai-se dos depoimentos colhidos que no dia 04 de dezembro de 2021, a polícia militar foi acionada porque um caminhão com carregamento de soja havia desviado da sua rota e estava sendo descarregado em local diverso do programado. Ao diligenciarem nesse último, encontraram o caminhão sendo conduzido pelos flagranteados e se preparando para o descarregamento.

Por sua vez, o motorista que tinha sido contratado para o transporte da carga, que se encontrava desaparecido, entrou em contato com o proprietário do caminhão e relatou a ele que foi abordado com uma arma, mas por se encontrar hospitalizado, não conseguiu dar maiores informações (id. 71905516).

Nota-se, portanto, que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos, de forma que existe fundado receio de que, se colocados em liberdade, haverá reiteração criminosa, porquanto poderão encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por esses elementos, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar dos investigados, incidindo, a respeito, os efeitos do art. 310, II, do CPP, porquanto presentes elementos necessários à decretação das prisões preventivas (art. 312 do CPP)...”
(Id. 113725995, pp. 60-62).

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos
.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias dos crimes revelam a maior reprovabilidade das condutas perpetradas, na medida em que o agente praticou o grave crime de roubo
, que foi cometido em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e com violência ou grave ameaça contra a vítima, que passou mal durante o crime e precisou ser internada após a ação delitiva.

Ressalto que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao examinar o
habeas corpus
n. 1022955-93.2021.8.11.0000, interposto por outro investigado no feito de origem, ao denegar a ordem, por unanimidade,
reconheceu a gravidade do delito praticado pelos agentes
, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor por mim proferido na ocasião. Veja-se:

“...De qualquer modo, nota-se que a tese do impetrante não tem consistência. Ele afirma que “
o suposto dono do caminhão informa que seu motorista teria sido roubado,
no entanto até o momento não há nos autos do inquérito qualquer depoimento do motorista
” (Id. n. 114866498, pp. 1-2;
sic
). Ocorre que, pela dinâmica fática que é possível extrair dos autos, essa pendência de depoimento do motorista do veículo subtraído somente se verifica porque tal indivíduo
permaneceu internado em estabelecimento hospitalar em razão da violência a que foi supostamente submetido pelos assaltantes
.

A propósito, transcrevo trechos do
decisum
que converteu as prisões em flagrante de
Gilson
e do coinvestigado Alex Sandro de Lima em preventivas:

“(...)
no dia 04 de dezembro de 2021, a polícia militar foi acionada porque um caminhão com carregamento de soja havia sido desviado de sua rota e estava sendo descarregado em local diverso do programado. Ao diligenciarem nesse último, encontraram o caminhão sendo conduzido pelos flagranteados e se preparando para o descarregamento.

Por sua vez,
o motorista que tinha sido contratado para o transporte da carga, que se encontrava desaparecido, entrou em contato com o proprietário do caminhão e relatou a ele que foi abordado com uma arma, mas por se encontrar hospitalizado, não conseguiu dar maiores informações
(id. 71905516).

Nota-se, portanto, que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos, de forma que existe fundado receio de que, se colocados em liberdade, haverá reiteração criminosa, porquanto poderão encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
” (Id. n. 113494522, pp. 4-5; destaquei).

Nesse contexto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, infere-se que o paciente “
foi encontrado na posse da res furtiva, porque além de estar com o veículo, ainda estava acompanhado de comparsa, horas após o roubo, no local onde ele foi escondido para ‘esfriar’
”, situação que se amolda à hipótese flagrancial prevista no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, a saber, quando o agente “
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração
”. Portanto, entendo que os indícios de autoria coligidos até o momento são aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Ademais, constata-se que, em princípio, a prisão preventiva do paciente se encontra justificada pela gravidade concreta da conduta, reveladora do
periculum libertatis
e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, daí por que eventuais predicados pessoais favoráveis não se mostram aptos a recomendar a sua soltura nesta oportunidade, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas...”
(grifo no original).

Diante do contexto apresentado, concluo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta dos delitos, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito
. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
...”
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618, destaquei).

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação de gravidade concreta do crime, evidenciada no modus operandi do delito praticado em concurso de agentes, com a participação de menor contra vítima idosa, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 2. Recurso ordinário improvido”
(STJ, RHC n. 38597/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.2.2015).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que, embora as condições pessoais do insurgente sejam favoráveis, a providência adequada, diante do
modus operandi
das infrações penais, em tese, por ele praticadas, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da sociedade.

Por outro lado, conquanto os autores da inicial tenham destacado os predicados pessoais favoráveis do insurgente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, embora os impetrantes tenham aduzido que o beneficiário tem um filho de pouca idade, não comprovaram em nenhum momento que ele é responsável direto pelos cuidados da criança, tanto que
na própria petição inicial consta que “
o filho do Paciente todo final de ano passa as festas de Natal e Ano novo com seu pai”
(Id. 113725992, p. 11), fato que denota que ele sequer tem a guarda da criança.

Assim, a mera alegação defensiva de que o paciente é responsável financeiramente ou colabora no sustento da criança, sem qualquer prova pré-constituída da sua indispensabilidade aos cuidados diretos do menor, obviamente não é suficiente para a concessão de eventual prisão domiciliar ou mesmo motivo para a revogação da prisão preventiva, pois a simples condição de dependência econômica de familiares logicamente não impede a constrição cautelar do agente.

Acerca da chamada pandemia da Covid-19
, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, os impetrantes limitaram-se a consignar que o paciente poderia ser contaminado pelo referido vírus no estabelecimento prisional, sem citar a existência de qualquer doença ou condição de saúde que o inserisse nas hipóteses descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

Nesse contexto, conclui-se que o paciente nem sequer apresenta problemas de saúde, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a necessidade de prisão domiciliar ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.

Relembro que ao expedir a recomendação sobredita o
Conselho Nacional de Justiça não tinha como objetivo a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n.

567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ex positis
, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como visto, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Alex Sandro de Lima
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Em resumo, o paciente aduziu que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, eis que a prisão preventiva foi decretada sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Ainda, afirmou que a liberdade não coloca em risco a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, família constituída, residência fixa e trabalho lícito, que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Por fim, alegou que teria um filho menor de idade que dele depende financeiramente e que a sua manutenção no cárcere gera o risco de que contraia a Covid-19.

Forte nestes argumentos, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que aguardasse em liberdade a instrução processual, expedindo-se alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário. No mérito, pugnou pela confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 113725992).

A liminar vindicada restou indeferida (Id. 113887015).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 114746492).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 115539473), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Roubo majorado (art. 157, §2o, do CP). Liminar indeferida. 1.
Alegada ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional
Inocorrência
– presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, em decisão fundamentada nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal –
2.
Pretendida a fixação de medidas cautelares diversas – Inviabilidade – afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não sendo suficientes a existência de predicados pessoais favoráveis para tanto, mormente quando se encontram presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Pelo conhecimento e denegação da ordem
.”

O eminente Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em judicioso voto, denegou a ordem.

O eminente Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri, ante a ausência de informação da oitiva do motorista do caminhão subtraído, para que pudesse analisar o
modus operandi
do delito de roubo e a gravidade concreta da conduta, abriu divergência, concedendo a ordem, mediante a imposição de medidas.

Pois bem.

Após a análise acurada dos autos do presente habeas corpus, bem como da ação penal oferecida pelo Ministério Público na instância de origem, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Emerge dos autos, através do boletim de ocorrência que o paciente teria praticado o seguinte delito, em 04 de dezembro de 2021,
ipsis litteris
:

“...QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE FURTO DE CARGA. QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INFORMOU A ESTA GUPM QUE SEU VEÍCULO, QUE ESTAVA CARREGADO DE SOJA E IRIA DESCARREGAR NA EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A EM SORRISO-MT, NO ENTANTO, O CAMINHÃO FOI DESVIADO DE SUA ROTA PARA OUTRO LOCAL E SUA CARGA ESTAVA SENDO DESCARREGADA DE FORMA ILEGAL NO ENDEREÇO MENCIONADO NESTE B.O. DE POSSE DESTA INFORMAÇÕES, DESLOCAMOS, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO E DA CARGA ATÉ O LOCAL ONDE O CAMINHÃO ESTAVA. QUE NO MOMENTO DA CHEGADA DESTA GUPM NO LOCAL, ENCONTRAMOS O CAMINHÃO SE PREPARANDO PARA DESCARREGAR E SEU MOTORISTA DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO. QUE O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO NÃO RECONHECEU O SUSPEITO QUE ESTAVA CONDUZINDO SEU VEÍCULO E O MESMO RECEBEU VOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE. QUE O VERDADEIRO MOTORISTA CONTRATADO PELO DONO DO CAMINHÃO ENCONTRA-SE DESAPARECIDO E ATÉ O MOMENTO DA CONFECÇÃO DESTE B.O, O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. QUE O SUSPEITO QUE CONDUZIA O CAMINHÃO INFORMOU A ESTA GUPM QUE TINHA SIDO CONTRATADO PELO OUTRO SUSPEITO DE NOME ALEXANDRO DE LIMA, O MESMO TAMBÉM RECEBEU VOS DE PRISÃO...” (sic).

A juíza plantonista, ao receber o auto de prisão, realizou audiência de apresentação, em 05 de dezembro de 2021, momento em que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, reputando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregatícia, a qual peço vênia de transcrever:

“...
No caso, deixo de conceder a liberdade provisória, por entender presentes os requisitos autorizadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e por serem inadequadas e, também, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, com a nova redação da Lei no 13.964/2019, conforme passo a demonstrar.

Presentes também os motivos da medida extrema conforme reclama o art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de se garantir a ordem pública. Nesse contexto, a ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva, pelo que, entende-se, pela expressão, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

Sendo
o delito em testilha de natureza grave (delito com violência à pessoa), de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na sociedade e, também, propiciando à sociedade um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabendo, destarte, ao Judiciário determinar o recolhimento dos agentes
(nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15a Edição. Editora Forense, 2016, pág. 755).

Constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos conduzidos é medida que se impõe porque a restrição de suas liberdades se justifica em prol da tranquilidade e segurança da coletividade, uma vez que os elementos constantes no APF evidenciam, ao menos numa análise perfunctória dos autos, que os conduzidos praticaram o crime de roubo qualificado, tendo sido presos em flagrante delito.

Extrai-se dos depoimentos colhidos que
no dia 04 de dezembro de 2021
, a polícia militar foi acionada porque um caminhão com carregamento de soja havia desviado da sua rota e estava sendo descarregado em local diverso do programado. Ao diligenciarem nesse último, encontraram o caminhão sendo conduzido pelos flagranteados e se preparando para o descarregamento.

Por sua vez,
o motorista que tinha sido contratado para o transporte da carga, que se encontrava desaparecido, entrou em contato com o proprietário do caminhão e relatou a ele que foi abordado com uma arma, mas por se encontrar hospitalizado, não conseguiu dar maiores informações
(id. 71905516).

Nota-se, portanto,
que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos, de forma que existe fundado receio de que, se colocados em liberdade, haverá reiteração criminosa
, porquanto poderão encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por esses elementos, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar dos investigados, incidindo, a respeito, os efeitos do art. 310, II, do CPP, porquanto presentes elementos necessários à decretação das prisões preventivas (art. 312 do CPP)...”
(Id. 113725995, pp. 60-62).

Destaca-se, ainda que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao examinar o
habeas corpus
n. 1022955-93.2021.8.11.0000, interposto pelo coacusado, denegou a ordem, por unanimidade,
reconhecendo a gravidade do delito praticado pelos agentes
, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO ESCOPO DO
WRIT –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, como a existência ou não de prova da autoria do crime. Além disso, para que seja decretada a prisão preventiva, basta a demonstração de indícios suficientes de autoria delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
.”

O eminente Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri concedeu a ordem, mediante a imposição de medidas, diante da ausência de informação da oitiva do motorista do caminhão subtraído, para que pudesse analisar o
modus operandi
do delito de roubo e a gravidade concreta da conduta.

Ante a dúvida existente, pedi vistas dos autos e após análise não só dos autos do
habeas corpus
, mas, também da ação penal 1012187-85.2021.8.11.0040, compreendi a dinâmica dos fatos.

Vejamos.

No dia 04 de dezembro de 2021 ocorreu os fatos, que foram narrados perante a autoridade policial pelo proprietário do caminhão subtraído, eis que possui rastreador, como o caminhão estava fora da rota e descarregando em local diverso daquele que deveria, foi acionado a guarnição da Policial Militar, registando o boletim de ocorrência.

Ainda, no dia 04 de dezembro de 2021 o proprietário, Senhor Ivar Gilberto Hubner, prestou suas declarações perante a autoridade policial relatando a dinâmica dos fatos, segundo sua ótica. Por fim, esclareceu
“que João Batista Bonett foi hospitalizado e não teve condições de vir até a delegacia para ser ouvido, QUE seu sogro comentou que foi abordado um indivíduo que o questionou sobre que carregamento ele tinha e JOÃO falou estava carregado com soja e o indivíduo o apontou uma arma e mandou JOÃO entrar no caminhão e disse que não fazia nada com ele, QUE como estava se sentindo mal JOÃO não conseguiu passar mais informações...”
(id. 113725995, p. 21).

Destas declarações decorre o
decisum
da magistrada de que “
essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos”
, pois o proprietário do veículo, no dia seguinte aos fatos, afirmou que o motorista estava hospitalizado e não teve condições de comparecer a delegacia de polícia para ser ouvido, no dia 04 de dezembro de 2021.

Nesta mesma data os autos de prisão em flagrante foram encaminhados ao Poder Judiciário, que, em 05 de dezembro de 2021, homologou a prisão em flagrante delito e converteu-a em prisão preventiva.

Ocorre que após este encaminhamento e a decisão que converteu em prisão preventiva, o motorista João Batista Bonettdo foi ouvido perante a autoridade policial, em 06 de dezembro de 2021, relatando a dinâmica dos fatos.

Relatou que foi abordado na saída do armazém Vedana de Nova Ubiratã/MT, sendo que o suspeito pediu para o motorista seguir o caminho até a localidade de Sipal, após determinou que seguisse sentido São Luis Gonzaga (mudando a rota do caminhão). Posteriormente, mandou o motorista para o caminhão que viria um veículo até eles, sendo que foi coberta a sua cabeça e o colocaram dentro do porta malas do veículo, acreditando ter permanecido por aproximadamente 04 (quatro) horas dentro do veículo. Ainda, em determinado momento levaram o motorista para o meio do mato, com sua cabeça enrolada em uma toalha e deitado no chão, por mais 04 (quatro) horas. Por fim, afirmou que o suspeito estava armado, não sabendo identificar a arma. Ainda, que acredita, pelas conversas, que eram pelo menos 03 (três) pessoas envolvidas na prática delitiva (autos originais, id. 73815381, p. 48/49).

Ademais, o termo de declaração do motorista, somente foi anexado na ação penal em 18 de janeiro de 2021, posterior as informações prestadas pela autoridade judicial nestes
habeas corpus
(14 de janeiro de 2022).

Desta forma, resta demonstrada a periculosidade e a gravidade concreta da conduta delitiva, eis que houve a privação da liberdade do motorista do caminhão por mais de 04 (quatro) horas, bem como que o mesmo foi mantido no porta malas de um veículo e no meio do mato, com a cabeça coberta, distanciando da ordinariedade do delito de roubo.

Outrossim, a conduta do paciente e coacusado evidencia, em tese, o desprezo com a condição de saúde da vítima, pois mantê-la por mais de 04 (quatro) horas com a cabeça coberta com uma toalha e no porta malas de um veículo, enquanto trafegavam a esmo, para após deixá-la no meio do mato com outro suspeito, enquanto o demais ofensores estariam vendendo a carga de soja que aquele transportava, demonstra a concretude da gravidade do delito.

Ademais, plenamente compreensivo que a vítima João Batista Bonett, estivesse hospitalizado no dia seguinte aos fatos, eis que permaneceu sobre o julgo dos ofensores, por um longo período, sendo que destes aproximadamente 04 (quatro) horas no interior do porta malas de um veículo, o que poderia causar ferimentos, além no trauma psicológico.

Ademais, em consulta através do Sistema PJe, na ação penal na origem verifica-se que o paciente foi denunciado, juntamente com o coacusado Gilson Aparecido Rocha da Silva pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c art. 157, § 2o, inciso II e V, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Frisa-se, ainda, que o paciente não apresentou qualquer pedido de liberdade provisória na instância de origem, para que a autoridade judicial apontada como coatora considerasse as declarações prestadas pelo motorista do caminhão, em data posterior a audiência de apresentação.

Por todo exposto, acompanho o voto do Desembargador Pedro Sakamoto, para
denegar
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Alex Sandro de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022